Tribunal: TJBA
Processo: 8092161-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092161-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A. G. C. R. e outros

Advogado(s)
:
VITOR ALEXANDRE SILVA GANTOIS DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MENOR HIPERVULNERÁVEL DEPENDENTE DE APARELHO ELÉTRICO PARA SOBREVIVÊNCIA. CLIENTE VITAL CADASTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora onde reside menor hiper vulnerável, portador de múltiplas deficiências e dependente de equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência, cadastrado formalmente como cliente vital, configura falha grave na prestação de serviço público essencial.

2. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL veda expressamente a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidades onde residam usuários dependentes de equipamentos elétricos para preservação da vida, quando devidamente cadastrados.

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC e art. 37, §6º da Constituição Federal.

4. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica a menor em situação de extrema vulnerabilidade, dependente de aparelhos médicos para sobrevivência, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

5. Os danos materiais restam comprovados, devendo a apelante ser devidamente ressarcida pelos prejuízos experimentados, por conta da conduta abusiva da apelada.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em figura como Apelante A. G. C. R., representado por sua genitora RAIANNE COSTA DE ALMEIDA, e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Magistrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.